Tribunal: TJDFT
Processo: 0739240-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739240-87.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GERALDO PEREIRA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Consignação em pagamento – Procedência - Depósito integral do valor vencido, com os acréscimos contratuais, além das parcelas vincendas. Honorários consoante o CPC 85, § 2o, acrescidos nos termos do § 11. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil; 13, 14, 14-A, 15, todos da Lei 7.827/1989, sustentando que restou demonstrada a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não tem poderes para atuar como gestor do fundo, sendo portanto mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Condel/FCO, sendo necessária a inclusão da União para responder à pretensão autoral; b) artigo 64 do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 17 do Código de Processo Civil; 13, 14, 14-A, 15, todos da Lei 7.827/1989. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023